Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727460-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES COSTA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Houve a perda do objeto do recurso, uma vez que o agravante adequou a sua inicial ao determinado na decisão agravada. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator